Tribunal: STF
Processo: AI 517406
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA:TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA
   (IPTU). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   PROGRESSIVIDADE.
CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO DE
   CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL
   DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A orientação do Supremo Tribunal
   Federal admite, em situações extremas, o reconhecimento de
   efeitos meramente prospectivos à declaração incidental de
   inconstitucionalidade.
Requisitos ausentes na hipótese.
   Precedentes da Segunda Turma.
TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA
   PÚBLICA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Inconstitucionalidade,
   conforme a jurisprudência do STF.
Agravo regimental conhecido,
   mas ao qual se nega provimento.